Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701591-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA, ERBE INCORPORADORA S.A. EMBARGADO: DF CENTURY MALL S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos por ERBE INCORPORADORA 077 LTDA e ERBE INCORPORADORA S.A. em face do acórdão de ID 75480545, proferido pela 3a Turma Cível. Após aposentadoria da Relatora originária (ID 77442810), os autos foram distribuídos à esta Relatoria. Observo que o embargante pleiteia a obtenção de efeitos modificativos. INTIME-SE o Embargado DF CENTURY MALL S.A. para que, querendo, apresente contrarrazões aos embargos de declaração de ID 75760194. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2025 09:46:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador